Tribunal: TJSP
Processo: 2023116-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que intimou a parte executada a cumprir a obrigação de fazer no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária – ASTREINTES – VALOR DA MULTA – Valor fixado de forma adequada e proporcional, tendo em vista a função coercitiva a que se destina e o poderio econômico do agravante –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que intimou a parte executada a cumprir a obrigação de fazer no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária – ASTREINTES – VALOR DA MULTA – Valor fixado de forma adequada e proporcional, tendo em vista a função coercitiva a que se destina e o poderio econômico do agravante – Manutenção da decisão agravada – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000291436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023116-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante
BANCO BMG S/A, é agravado VITORIO SÉCOLO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2023116-06.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2023116-06.2020.8.26.0000
Comarca: Assis
Agravante: Banco BMG S/A
Agravado: Vitorio Sécolo Neto
Voto no 24.666
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
Decisão
agravada que intimou a parte executada a cumprir
a obrigação de fazer no prazo de 15 dias, sob pena
de multa diária
ASTREINTES
VALOR DA
MULTA
Valor fixado de forma adequada e
proporcional, tendo em vista a função coercitiva a
que se destina e o poderio econômico do
agravante
Manutenção da decisão agravada

Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S/A nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória,
em fase de cumprimento de sentença, movida por VITORIO SÉCOLO NETO,
objetivando a reforma da decisão (fl. 84 dos autos originários) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Assis, Dr. André Luiz
Damasceno Castro Leite, que intimou o executado a dar cumprimento ao ofício
endereçado ao Detran regularização da transferência do veículo do exequente
no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada a
R$ 3.000,00.
Sustenta a agravante que a multa teria sido
arbitrada em valor desproporcional e pleiteia a sua redução. Aponta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2023116-06.2020.8.26.0000
3
necessidade de reforma da decisão impugnada em razão do valor exorbitante
da multa.

Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Dispensada a contraminuta, foram os autos
encaminhados a julgamento.
É o relatório.
Conforme tivemos a oportunidade de relatar no
julgamento do Recurso de Apelação no 1002747-66.2017.8.26.0047, trata-se
de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória que o agravado
moveu contra o agravante para que fosse providenciada a documentação
necessária para transferência do veículo, bem como fosse o réu condenado ao
pagamento de indenização por danos morais.
A ação foi julgada parcialmente procedente para
condenar o banco requerido a providenciar a transferência do veículo, tendo
sido julgado improcedente o pedido indenizatório, nos seguintes termos:
"(...) Diante da fundamentação exposta acima, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido contido na inicial, e o faço com fulcro no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu à obrigação de
fazer consistente na transferência do veículo descrito na inicial para o nome
do autor, no prazo de trinta dias, livre de qualquer restrição, sob pena de
conversão da obrigação em perdas e danos (...)” (fl. 20 dos autos
originários).
Houve interposição de Recurso de Apelação por
parte do agravado, com impugnação acerca da improcedência do pleito
indenizatório, julgado por esta C. Câmara nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2023116-06.2020.8.26.0000
4
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZATÓRIA
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DANOS MORAIS Configurados ("in re ipsa")
Banco que não promove a transferência do bem, tampouco providencia a
baixa de gravame mesmo após a quitação das parcelas do contrato de
mútuo firmado entres as partes
Medida de sua incumbência ante o
disposto nos arts. 7o e 9o da Resolução CONTRAN no 320/2009 Desídia
do banco réu que obsta o exercício dos direitos inerentes à propriedade
Compensação fixada de forma justa, sem que se possa cogitar de
enriquecimento ilícito da parte ÔNUS SUCUMBENCIAIS Sucumbência
em maior parte do banco requerido, que fica condenado ao pagamento da
integralidade das custas, despesas e honorários advocatícios
Recurso
provido. (Apelação Cível 1002747-66.2017.8.26.0047; Relator: Hugo
Crepaldi; 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019)
O banco agravante apresentou recurso aos
Tribunais Superiores, o que levou o agravado a pleitear o início da fase de
cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer.
Intimado pessoalmente, o agravante apresentou
manifestação informando que não teria condições de cumprir a ordem judicial,
tendo em vista que o Detran-MG exigiria medidas administrativas que fogem do
alcance da instituição financeira (fls. 59/60). Neste cenário, o MM. Magistrado a
quo determinou a expedição de ofício ao Detran para realização de
transferência do veículo, determinando que o banco executado realizasse o
pagamento do que fosse necessário para realização do ato (fl. 70 dos autos
originários).
Diante da inércia do banco agravante, sobreveio a
decisão impugnada, in verbis:
“Vistos. Deverá o banco executado, no prazo de quinze dias, providenciar o
protocolo do ofício de fls. 72, devendo arcar com as custas para realização
do ato, bem como quitação de eventuais débitos do veículo, conforme já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2023116-06.2020.8.26.0000
5
determinado às fls. 70, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00,
limitada a 30 (trinta) dias. Int.” (fl. 84 dos autos originários).
Insurge-se a instituição financeira agravante,
todavia vez sem razão.
Também denominada de astreintes, “constitui
eficaz instrumento processual de coerção indireta para a efetividade do
processo de execução, ainda, no processo nacional, tímido instrumento, se
comparado com o "contempt of Court" do Direito anglo-americano, que
responsabiliza mais fortemente a parte recalcitrante e o próprio patrocínio
temerário desta.” (REsp 940.309/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 25/05/2010).
Assemelhando-se, portanto, à figura do contempt
of court da commow law, sendo inegável sua função punitiva ao
descumprimento de ordens judiciais, situação configurada com o simples
atraso da observância da ordem, o que justifica a incidência da multa ainda
que, posteriormente, a medida venha a ser observada. Essa conclusão
decorre da própria lógica necessária à funcionalidade do sistema: se toda a
vez que a ordem judicial fosse cumprida intempestivamente a multa fosse
retirada, certamente ela se esvaziaria de qualquer função coercitiva.
Nesse ponto, vale ressaltar as palavras de ADA
PELLEGRINI GRINOVER, que destaca a imprescindibilidade de o sistema
Judiciário contar com medidas que visem a conferir efetividade a suas
decisões:
“A origem do contempt of court está associada à idéia de que é inerente à
própria existência do Poder Judiciário a utilização dos meios capazes de
tornar eficazes as decisões emanadas. É inconcebível que o Poder
Judiciário, destinado à solução de litígios, não tenha o condão de fazer valer
os seus julgados. Nenhuma utilidade teriam as decisões, sem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2023116-06.2020.8.26.0000
6
cumprimento ou efetividade. Negar instrumentos de força ao Judiciário é o
mesmo que negar sua existência” (“Ética, abuso do processo e resistência
às ordens judiciais: o contempt of court”, In Revista de Processo 102, RT,
abr.-jun./2001).
Em razão disso, nosso sistema processual
abraçou o instituto no atual artigo 536 do Código de Processo Civil, de modo a
permitir que o Magistrado estimule o cumprimento da obrigação conforme as
peculiaridades do caso concreto, prestigiando-se, assim, a efetividade da
prestação da tutela jurisdicional.
Note-se que o legislador não só previu a multa
diária para tal finalidade, mas também uma série de outros mecanismos, que,
conforme o caso, serão mais eficientes no estímulo do comportamento
almejado:
“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de
obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela
pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à
satisfação do exequente.
§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre
outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de
pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade
nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.
§ 2o O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido
por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1o a
4o, se houver necessidade de arrombamento.
§ 3o O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando
injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua
responsabilização por crime de desobediência.
§ 4o No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de
obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber.
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de
sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não
obrigacional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2023116-06.2020.8.26.0000
7
Frise-se que a alegação genérica de que o valor
seria exorbitante não pode ser acolhida. Limita-se o agravante a afirmar que a
fixação da multa ultrapassa os limites da razoabilidade, o que não se verifica
caso concreto. A multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00, não pode
ser considerada exorbitante e deve ser mantida.
Deve-se ponderar, todavia, que caso o agravante
efetivamente demonstre estar tomando as medidas cabíveis para cumprir a
obrigação e necessitar de mais prazo, deve apresentar manifestação neste
sentido perante o Juízo a quo. Caberá ao Juízo da execução apreciar o pleito
da agravante e, eventualmente, conceder novo prazo para cumprimento da
decisão sem que incida a multa diária.
Portanto, na hipótese vertente, era mesmo
cabível a imposição de multa cominatória com o fito de garantir maior
efetividade ao processo, não se configurando excessivo o valor fixado pelo
Juízo a quo, tendo em vista a função coercitiva a que se destina e o poderio
econômico do agravante. Há, inclusive, previsão de limite de incidência da
multa, o que impossibilita a configuração de valor exorbitante.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator